Tribunal: TJES
Processo: 5010902-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS FERNANDES LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGE DISTAL DE DEDO DA MÃO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA OU DE NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente, proposta em face da autarquia previdenciária, na qual se pleiteia benefício indenizatório em razão de acidente de trabalho ocorrido em 15/03/2013, que resultou em amputação traumática parcial da falange distal do segundo quirodáctilo da mão direita, após a cessação de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho, consistente em amputação parcial de dedo da mão, implica redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, a justificar a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige, de forma cumulativa, a comprovação do acidente, do nexo causal e da consolidação das lesões que resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O Tema 416 do STJ estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, desde que exista efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

5. A aplicação do precedente pressupõe a demonstração fática de redução funcional ou de necessidade de maior esforço, o que não se presume automaticamente da mera perda anatômica.

6. O laudo pericial judicial, elaborado após exame físico e análise documental, conclui de forma categórica pela preservação dos movimentos, da pinça, da preensão e da força da mão afetada.

7. A prova técnica afasta expressamente a existência de dispêndio de maior esforço para o desempenho das atividades habituais e a ocorrência de redução da capacidade laborativa.

8. Inexistindo comprometimento funcional decorrente da sequela, não há suporte fático para a concessão do auxílio-acidente, nem para a incidência do Tema 416 do STJ.

9. Prevalece o entendimento de que, ausente prova de redução ou incapacidade laborativa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho que implique efetiva redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para a atividade habitual.

2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada, ainda que minimamente, a redução da capacidade para o trabalho, não bastando a mera existência de perda anatômica.

3. Laudo pericial conclusivo que afasta comprometimento funcional impede a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO MARCOS FERNANDES LIMA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Vara de Acidentes de Trabalho), que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 16889924).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ANTONIO MARCOS FERNANDES LIMA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Vara de Acidentes de Trabalho), que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Na origem, trata-se de ação na qual o autor pleiteia a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (B94). O apelante sustenta que sofreu um acidente de trabalho em 15/03/2013, quando exercia a função de operador/alimentador de linha de produção.

O acidente resultou na amputação traumática parcial da falange distal do 2º quirodáctilo direito (dedo indicador). O INSS concedeu inicialmente auxílio-doença acidentário, cessado posteriormente. O autor alega, contudo, que permaneceu com redução da capacidade laborativa e necessidade de maior esforço para o desempenho de suas atividades, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na prova técnica, a qual concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca o Tema 416 do STJ, argumentando que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo devido ainda que mínima a lesão. Sustenta que a perda anatômica, por si só, em um conjunto harmônico como a mão, implica redução funcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, desde que provoquem redução ou incapacidade para o trabalho. Em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente são necessários requisitos cumulativos
: (i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal e, fundamentalmente, (iii) a consolidação das lesões que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É bem verdade, como alega o apelante, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou a tese de que
"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Contudo, a aplicação do referido tema pressupõe a existência de redução da capacidade, ainda que mínima. Se a prova técnica demonstra que a sequela não impacta a capacidade laborativa e não exige maior esforço, não há suporte fático para a incidência do precedente ou para a concessão do benefício.

No caso em tela, o laudo pericial judicial foi categórico (ID 16889908). A perita, após exame físico e análise documental, constatou que, embora haja a perda anatômica da extremidade do dedo, os movimentos, a pinça, a preensão e a força estão preservados.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia encontra-se na resposta específica ao quesito sobre a necessidade de maior esforço, que transcrevo:

"2. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não, pois a ausência anatômica da extremidade do dedo não compromete a execução das atividades que executava em seu trabalho habitual."

Ademais, ao ser questionada se há redução da capacidade laborativa, a expert concluiu que
"Não houve comprometimento funcional do dedo. O autor está apto ao trabalho, com capacidade laborativa preservada".

Portanto, com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo. A perita respondeu aos quesitos de forma clara, afastando tecnicamente a alegação de que a lesão, no caso concreto deste segurado, demandaria dispêndio de maior esforço. Não se trata de negar o benefício por ser a lesão "mínima" (o que violaria o Tema 416), mas, sim, por ser a lesão incapaz de gerar redução laborativa ou necessidade de maior esforço.

Essa conclusão técnica é fundamental, pois a legislação exige a comprovação de incapacidade para a concessão ou extensão de benefícios acidentários, o que não ocorreu.

Vejamos precedente da Corte, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.
4.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor.
5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0009218-19.2017.8.08.0047, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024)

Portanto, considerando a análise do laudo pericial e o entendimento legal aplicável, deve ser mantida a sentença apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto po
r ANTONIO MARCOS FERNANDES LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar